Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-09.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732573-09.2018.8.07.0015 RECORRENTE: BRUNO VILAS BOAS PIRES RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ACRÉSCIMO. PATRONÍMICO. TERCEIRO. NÃO FAMILIAR. 1. O parágrafo 8o do artigo 57 da Lei de Registros Públicos permite a alteração dos nomes de família, na hipótese de inclusão de sobrenome de padrasto ou madrasta se houver justo motivo. 2. Mantém-se a impossibilidade de acréscimo ao sobrenome de elemento indicativo da família patronímico de terceiro e não familiar mesmo com a justificativa de se pretender que o nome seja composto posicionando o nome junto ao prenome. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 56 e 57, §8o, ambos da Lei 6.015/1973 e 16 do Código Civil, asseverando ter direito à inclusão, em seu prenome, do sobrenome de seu padrinho. Sustenta que a inexistência de prejuízo aos apelidos de família e a anuência do padrinho autorizam a alteração requerida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012